Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709654-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO MAIORANA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA, EDILA SINEDINO DE OLIVEIRA MAIORANA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO MAIORANA FILHO contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade em ação de execução ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA. Na inicial, o exequente pleiteou o pagamento de R$ 96.935,27 referente a taxas condominiais não adimplidas (ID 31649143). Em exceção de pré-executividade, o executado, espólio, alegou sua ilegitimidade uma vez que a morte de Francisco se deu em 1996, tendo o inventário sido concluído em 2002 e a execução ajuizada em 2021. Aduziu que falecimento da parte antes do ajuizamento da ação, se torna fato impeditivo para a regularização do polo passivo por meio da habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo esta matéria de ordem pública. Pediu a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em obediência aos princípios da sucumbência e da causalidade (ID 31649233). Sobreveio decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, entretanto, deixou de condenar o condomínio aos ônus sucumbenciais diante da ausência de averbação do formal na matrícula do imóvel, razão pela qual não poderia ter o autor, de antemão, conhecimento do falecimento do proprietário e da transmissão do bem a seus herdeiros (ID 31649238). Nesta sede, insurge-se o apelante apenas no que tange aos honorários. Aduz que o exequente realizou pesquisa perante a Justiça do Distrito Federal, em que identificou que o antigo proprietário faleceu há 25 anos. Asseverou que poderia evitar a lide, entretanto optou por prosseguir a demanda devendo arcar com os honorários em obediência aos princípios da sucumbência e da causalidade (ID 31649250). Preparo recolhido (ID 31649252). Em contrarrazões, o apelado pede o não conhecimento do recurso por duplicidade de recurso, uma vez que o recorrente interpôs, além do presente apelo, agravo de instrumento contra a mesma decisão, com os mesmos fundamentos. Pede a condenação do apelante ao pagamento da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC por ato atentatório contra a dignidade da justiça (ID 31649257). É o relatório. Decido. De início, convém salientar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito de admissibilidade, em razão da duplicidade de recursos. Ressalta-se, oportunamente, que não se aplica a disposição do parágrafo único do artigo 932 do CPC, na medida em que a providência ali disciplinada se refere a oportunidade para que a parte sane vício estritamente formal, o que não se evidencia na espécie (enunciado administrativo no 6/STJ). É cediço que o ordenamento jurídico processual é regido pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo de dois recursos contra a mesma decisão. Note-se que, em 13/12/2021 às 09h50, foi interposto contra a decisão ora recorrida o agravo de instrumento no 0739980-09.2021.8.07.0000 e o presente apelo foi protocolado no mesmo dia às 10h10. Nesse quadrante, em comparação entre a petição do noticiado agravo e a deste recurso, depreende-se que uma é mera reprodução da outra, ambas impugnando a mesma decisão a quo. Destarte, a interposição sucessiva de dois recursos contra uma mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso manejado, em homenagem ao citado princípio da unirrecorribilidade recursal. É nesse sentido o entendimento prevalente neste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prévia interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, obsta, em razão de preclusão consumativa e com amparo no princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição contra a mesma decisão de posterior agravo interno. 2. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida.” (07083464320188070018, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJe: 05/02/2021). “1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas dos primeiros embargos de declaração opostos, pois quanto aos segundos operou a preclusão consumativa.” (00053938220158070009, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 11/12/2020). “1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa.” (07285018420198070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 07/12/2020). A Egrégia Corte Superior de Justiça, também segue o mesmo norte: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1891994, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe: 15/12/2021). "É manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24/05/2019). Oportunamente, cumpre destacar que a multa prevista no art. 77, § 2o do CPC é aplicável aos casos dos incisos IV e VI, que se enquadram em ato atentatório à dignidade da justiça. In verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” O caso dos autos não se amolda aos respectivos incisos, sendo, portanto, inaplicável a multa suscitada em contrarrazões. Assim, com amparo no artigo 932, III, do CPC, e no artigo 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 17:01:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador